Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE, NO CASO, REINSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ROMPIMENTO DO ARTEFATO EQUIVALE A FUGA E SÓ CESSA QUANDO O REEDUCANDO VOLTA A SER MONITORADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A data-base para o cálculo da progressão de regime deverá ser o dia da última falta grave praticada pelo agravante; e, tendo em vista que ele estava com a tornozeleira eletrônica desativada, ainda estava praticando falta grave, visto que o monitoramento foi uma das condições que lhe foi estabelecida para o cumprimento da pena em regime semiaberto, devendo, portanto, ser fixado o dia da reinstalação do dispositivo como marco.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010230-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVI LIMA PEREIRA - CPF: 045.318.661-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA
DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
IMPOSSIBILIDADE
.

MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE
SER
O DIA
DA ÚLTIMA
FALTA GRAVE, NO CASO, REINSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

ROMPIMENTO DO
ARTEFATO
EQUIVALE A FUGA E SÓ CESSA QUANDO O REEDUCANDO VOLTA A SER MONITORADO
.

DECISÃO
MANTIDA
.

RECURSO

DES
PROVIDO.

A
data-base para o cálculo da progressão de regime deverá

ser o dia da última falta grave praticada pelo
agravante;
e, tendo em vista que ele
estava com a

tornozeleira eletrônica desativada, ainda estava praticando falta grave,

visto que o monitoramento
foi
uma das condições
que lhe foi
estabelecida para o

cumprimento da pena em regime semiaberto
, devendo, portanto, ser fixado o dia da reinstalação do dispositivo como marco.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de execução penal
manejado
por
Davi Lima Pereira
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000131-49.2019.8.11.0015
, estabeleceu como data-base
para cálculo de

progressão
de regime o dia da reinstalação da sua tornozeleira eletrônica
[11 de dezembro de 2019]
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
167327696
,
p. 5
-
8
, almeja a reforma do referido
decisum
,
a fim de
que seja

estabelecida a data-base de 26
de novembro de 2019
para cálculo de progressão ao regime aberto, que é a data em que foi

internado em clínica para tratamento de dependência química, em condições rigorosas e

semelhantes às do regime fechado
.

Nas contrarrazões
constantes no

ID
167327696
,
p.
11
-
17
, o Ministério Público rebate as
teses
deduzidas pelo agravante e pugna
pelo desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação
,
foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste
recurso
a este Tribunal de Justiça
tal como se vê no
ID
167327696
,
p. 18
-
19
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo
des
provimento do
presente
recurso (ID
172524155
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, infere-se dos autos
do Processo Executivo n.
2000131-49.2019.8.11.0015

que o
agravante
cumpre pena
no regime semiaberto
desde 20 de setembr
o de 2019
,
oportunidade em que lhe foram
impostas as seguintes condições:

a. Trabalhar durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de

parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop/MT, permanecendo recolhido na sua

residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e

integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às

12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos, exceto naqueles casos em que o

reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos e/ou pretenda

residir em outra comarca;

b. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

c. Fica proibido frequentar locais de reputação duvidosa, a exemplo de bares, casa de

jogos, botequins, prostíbulos, casas de jogos de azar, boates e outros lugares onde haja ampla

difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

e. Informar, no prazo de 10 dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da

comarca sem prévia autorização do juízo;

f. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

g. Usar a tornozeleira eletrônica;

h. Comparecer em juízo, MENSALMENTE, entre o dia 05 e o dia 15 de cada mês, para

informar onde mora e onde está trabalhando, bem como para fiscalização da tornozeleira.

Entretanto,
a
pós assumir o compromisso de cumprir as condições do regime semiaberto
acima listadas
, o agravante
se
a
usentou de sua residência em horários

que deveria estar recolhido, fez uso de drogas e

rompeu a tornozeleira eletrônica
, razão pela qual o juízo de primeiro
grau instaurou
incidente de justificação, reconheceu a prática de falta grave
, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fi
x
ou como
“
marco inicial
para o cômputo dos benefícios
, fixo o primeiro dia subsequente à data da prática da última falta grave
, devendo para tanto, ser adotado como marco inicial a data da reinstalação da tornozeleira eletrônica
”
.
(ID
167327696 -
p
.
9/
10
)

Conforme
relatado,

o
agravante

almeja
que seja

estabelecida a data-base de 26
de novembro de 2019
para cálculo
dos seus

benefícios executórios
, que é
o dia
em que foi

internado em clínica para tratamento de dependência química, em condições
que afirma ser
rigorosas e

semelhantes às do regime fechado
,
e não
o dia em que foi reinstalada
sua

tornozeleira eletrônica
,
qual seja, 11
de dezembro de
2019
.

S
em razão
, no entanto,
o
agravante.

Isso porque,
a
cerca do
tema,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou
tese no Tema Repetitivo n. 709,
no

sentido de que a data-base para o cálculo da progressão de regime deverá

ser o dia da última falta grave praticada pelo reeducando
:

“
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.
”

Destarte,
é
imperioso reconhecer que
o
j
uízo de
primeiro grau
agiu com acerto ao fixar como data-base o dia da reinstalação da

tornozeleira eletrônica
do agravante

[11.12.2019]
,
pois
corresponde ao primeiro dia subsequente à data

da prática da última falta grave
, porquanto,
consoante asseverado linhas volvidas, o agravante rompeu
o referido artefato
e
não estava sendo

fiscalizado quando foi internado para tratamento
de dependência química
na clínica Lar Cristão.

Destarte, tendo em vista que
o
agravante
estava com a

tornozeleira eletrônica desativada, ele ainda estava praticando falta grave,

visto que o monitoramento é uma das condições
que lhe foi
estabelecida para o

cumprimento da pena em regime semiaberto.

Portanto, considerando que
ele
praticou falta

grave consistente em deixar de utilizar a tornozeleira eletrônica e

permaneceu sem ser monitorado
até a reinstalação do equipamento
,
esta
é a
data
que
deverá ser considerada como marco inicial para a

obtenção de benefícios executórios
.

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
rompimento da

tornozeleira eletrônica equipara-se à fuga da execução da pena
e configura falta grave
, consoante se depreende do
julgado
abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça.

III -
Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga
, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI,
c.c
. o art. 39, V,
c.c
. o art. 146-C, todos da Lei de Execução

IV - Na hipótese em apreço, o
eg
. Tribunal a quo, de forma fundamentada, considerou a conduta praticada equivalente à própria fuga (art. 50, II, LEP), considerando o fato de que, ao romper o equipamento, o paciente permaneceu sem fiscalização por aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses, quando foi recapturado.

Habeas Corpus não conhecido.

(
STJ -
HC n. 527.117/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 3
.
12
.
2019
e publicado no
DJe
de 10
.
12
.
2019)

Destacamos

Sendo assim,
não resta dúvida que a
decisão invectivada
deve

ser
mantida
,
para que seja considerad
o o dia da
reinstalação da tornozeleira

eletrônica

do agravante

[
11 de dezembro de 2019]
como data-base para a obtenção dos benefícios executórios.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Davi Lima Pereira
,

mantendo-se
inalterada
a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023